Tribunal: TJDFT
Processo: 0729649-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729649-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELLEN DIANA CONCEICAO COSTA DE SANTANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifico que a parte agravante não recolheu o preparo recursal e inexiste na origem qualquer decisão lhe deferindo a gratuidade de justiça. Nesse quadro, determino a intimação da parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo na mesma data da interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 2o e 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator